Tribunal: TJSP
Processo: 2116392-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tutela de provisória. Ação de obrigação de fazer. Transferência de propriedade e respectivos débitos de veículo objeto de financiamento não celebrado pela autora. Fraude na contratação reconhecida em ação declaratória precedente. Presença dos pressupostos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.